Tribunal: TJMT
Processo: 1061637-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061637-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA - CPF: 008.778.431-98 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA - CPF: 008.778.431-98 (RECORRIDO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1061637-46.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA E MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorridos: CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA E MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Data do Julgamento:
28/05/2024
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - TRECHO DE IDA – MALA LOCALIZADA E DEVOLVIDA NO DIA SEGUINTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL FIXADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço.

2.

O extravio da bagagem dos consumidores caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, justificando o dever de reparar os danos daí advindos.

3.

Conquanto a bagagem tenha sido devolvida no dia seguinte e sem nenhuma violação
, o dano moral resta evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos requerentes superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para cada reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Comprovado dano material suportado pelos reclamantes, impõe-se o ressarcimento determinado na sentença.

7.

Recurso dos reclamantes conhecido e parcialmente provido.

8.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R
$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada reclamante, a título de danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, bem como, ao pagamento de
R$ 116,90
(cento e dezesseis reais e noventa centavos), a título de danos materiais, acrescido der juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.

A requerida requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o valor dos danos morais.

Os reclamantes postulam a majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apesar de intimados, somente os reclamantes apresentaram as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso da reclamada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual sustentam os recorrentes que foram convidados para serem padrinhos de um casamento que se realizaria em Fernando de Noronha/PE, cuja programação estava prevista para ocorrer entre os dias 28/09/2023, às 17h até o dia 01/10/2023.

Aduzem, ainda, os reclamantes que diante do convite do casamento adquiram junto a reclamada passagens aéreas de Cuiabá/MT à Fernando de Noronha/PE, com o seguinte itinerário na ida, saindo de Cuiabá/MT no dia 28/09/2023 as 02h:00min (duas horas), com duas conexões e chegando ao destino final Fernando de Noronha/PE às 14h:35 min (quatorze horas e trinta e cinco minutos) do mesmo dia.

Registram os reclamantes que houve um atraso na primeira conexão, implicando na perda do voo do trecho da segunda conexão ao destino final. Assim, foram remanejados para outro voo, chegando ao destino final cerca de duas horas e meia após o voo original, pois foram desembarcar em Fernando de Noronha somente às 16h.

Ademais, após o desembarque dos reclamantes constataram que suas bagagens haviam sido extraviadas de forma temporária, pois as mesmas foram restituídas aos recorrentes no dia seguinte 29/09/2023.

Asseveram que em razão do extravio da bagagem, ficaram sem acesso aos seus pertences e principalmente, as roupas específicas para o evento em que seriam padrinhos.

Por fim, sustentam os reclamantes que em razão do extravio e recuperação das bagagens, tiveram que se descolocar até o aeroporto e acabaram por perder a programação do casamento que eram padrinhos, durante o período matutino do dia 29/09/2023.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviço, no tocante ao extravio temporário da bagagem dos recorrentes, tendo em vista a excepcionalidade do fato, pois os reclamantes foram convidados para serem padrinhos de casamento e, portanto tinham diversos eventos marcados com vestimentas especificas de difícil substituição.

Assim, a empresa aérea ao assumir o encargo de transportar a bagagem do passageiro, fica responsável pela entrega em perfeitas condições no destino, e ainda, no mesmo período que ocorreu a viagem, o que não ocorreu no caso em comento.

No caso, ainda que a requerida tenha devolvido a bagagem aos reclamantes e dentro do prazo indicado pelo inciso I do § 2o do artigo 32 da Resolução 400/16 da ANAC1, o que é incontroverso, o fato é que os reclamantes foram privados dos seus pertences pessoais por um dia, por evidente falha na prestação do serviço pela requerida, situação que enseja o dever de indenizar.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Após análise das provas e alegações constantes nos autos, verifica-se que os reclamantes enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por danos morais imposta na sentença. Nesse sentido, verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) A empresa de transporte aéreo que permite o extravio de bagagem age de forma negligente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT 10089398920218110015 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2022).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS.
DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
O extravio temporário da bagagem restou incontroverso. A questão central do recurso encontra-se na existência de danos morais passíveis de reparação em decorrência da falha nos serviços aéreos prestados pela corré (empresa aérea).
A questão colocada não diz respeito ao valor da própria bagagem, mas à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. E as defesas das rés não enfrentaram esses pontos. Não trouxeram prova de que o atraso seu deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque.
O autor experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem em cidade diversa de sua moradia, recebendo-a somente três dias depois. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022508120208260068 SP 1002250-81.2020.8.26.0068, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante, se mostra divorciado dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para cada reclamante, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Por fim, comprovada a falha na prestação de serviço e o dano material suportado pelos reclamantes, o ressarcimento é medida se impõe como determinado na sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos reclamantes para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada reclamante, mantida a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024